Tribunal: TJES
Processo: 0000807-32.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-32.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DE SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000807-32.2017.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DE SOUZA, EDMAR DOS SANTOS CERQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DA FALHA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 405, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE, com alegação de nulidade do processo em razão da ausência de gravação do interrogatório realizado em audiência, conforme reconhecido pelas partes e registrado no termo de audiência. Apesar de apontada a falha em memoriais pelo Ministério Público e pela defesa, a sentença condenatória foi prolatada sem a devida consideração da falta do interrogatório do apelante ALEXANDRE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a ausência de registro audiovisual do interrogatório do recorrente ALEXANDRE, conforme exigido pelo art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, configura nulidade processual absoluta, justificando a anulação do processo a partir do encerramento da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de gravação audiovisual do interrogatório do réu ALEXANDRE, sem possibilidade de reparação e sem qualquer transcrição integral dos depoimentos prestados, configura violação ao disposto no art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, além de infringir os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos de extravio ou ausência de gravação dos depoimentos em audiência, é imperativo o reconhecimento de nulidade absoluta, com a anulação dos atos processuais a partir do ponto em que o vício foi identificado, para assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos réus.

Precedente
:
"PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS COM GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA E DOS ATOS SUBSEQUENTES." (TJES, Apelação Criminal, 0009088-95.2021.8.08.0012, Relator: Des. José Augusto Farias de Souza, j. 16/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

De ofício, ANULO O PROCESSO DESDE O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, para ambos os réus, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a retomada do feito a partir do marco temporal aqui apontado.

Tese de julgamento
:

A ausência de gravação do interrogatório do réu, quando irreparável, configura nulidade absoluta por violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, impondo a anulação do processo a partir do momento em que se verificou o vício.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 405, § 1º.

J
urisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, 0009088-95.2021.8.08.0012, Relator: Des. José Augusto Farias de Souza, j. 16/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, ANULAR O PROCESSO DESDE O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PARA AMBOS OS RÉUS, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000807-32.2017.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DE SOUZA, EDMAR DOS SANTOS CERQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA MÍDIA CONTENDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU ALEXANDRE ARGUIDO PELA DEFESA

Revendo o feito, observo que por ocasião da realização da audiência realizada no dia 11 de abril de 2019, foram colhidos em formato audiovisual o depoimento de duas testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus ALEXANDRE e EDIMAR, conforme consta no termo de audiência de fl. 200.

Contudo, no link informado no id. 10343032 constata-se a ausência do interrogatório do recorrente ALEXANDRE, embora ele tenha comparecido à audiência, sido interrogado e assinado o termo de interrogatório de fl. 204.

Como bem destacado pelo
parquet
, a falta do arquivo correspondente ao interrogatório do apelante ALEXANDRE não passou despercebida pelas partes, visto que tanto o Ministério Público quanto a defesa técnica do recorrente identificaram e apontaram tal falha processual em memoriais. Todavia, o juízo a quo não se atentou para tais alegações e prolatou a sentença condenatória, a par da ausência do interrogatório do apelante ALEXANDRE nos autos.

Portanto, não havendo possibilidade de solução do problema apresentado bem como nenhuma transcrição integral dos depoimentos prestados, configura-se a inobservância ao disposto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal e, ainda, aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Acerca do tema colaciono precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada/extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Recurso prejudicado. 3. Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0009088-95.2021.8.08.0012, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 16/02/2024).

Diante de todo o exposto, de ofício,
ANULO
O PROCESSO
DESDE O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
PARA AMBOS OS RÉUS,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para retomada do feito a partir do marco temporal aqui apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ANULAR
os atos processuais praticados desde o encerramento da instrução, para ambos os réus.